Tribunal: STF
Processo: ARE 1278848
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BÔNUS-MORADIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM VALORES, JÁ QUE A SENTENÇA APENAS RECONHECEU O DIREITO DA PARTE AUTORA A RECEBER O BÔNUS-MORADIA. ALÉM DISSO, A PRÓPRIA LEGISLAÇÃO PREVÊ ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LIBERAÇÃO IMEDIATA DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA LIBERAÇÃO DO BÔNUS-MORADIA.
    1. Não há falar em incidência de juros e correção monetária, já que a sentença apenas reconheceu o direito da parte autora a receber o bônus-moradia, inclusive expressamente referindo acerda da necessidade de serem observados os requisitos da legislação municipal para fis de recebimento do pagamento a esse título, ou seja, não houve condenação do ente público ao pagamento de valores, hipótese que poderia ensejar a incidência de juros e correção monetária. Isso não bastasse, a própria legislação prevê hipótese de atualização monetária.
    2. O Decreto nº 17.772/2012, que regulamenta a Lei Municipal de Porto Alegre nº 11.229/2012, estabelece a necessidade da observância de procedimento administrativo para fins de liberação do bônus-moradia, situação que inviabiliza a liberação imediata do valor.
    APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente